Tribunal: STF
Processo: RE 85562
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO BASEADA EM ERRO ESSENCIAL ATINENTE À HONRA E BOA FAMA DA MULHER (ARTS. 218 E 219, I, DO CÓDIGO CIVIL), JULGADA IMPROCEDENTE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, DECISÃO QUE ASSENTOU, SOBRETUDO, NO EXAME DA PROVA COLIGIDA, SEM MALFERIR O DIREITO POSITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (SÚMULA 279 E 291).